Tribunal: CARF
Processo: 13827.720879/2011-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13827.720879/2011-07 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.722 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
13 de julho de 2023 Recorrente
Recorrente
ELIETE NAMICO TAMURA ARANHA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF No 180.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. INCENTIVO.
Para usufruir do benefício fiscal, o contribuinte deve efetuar as doações
diretamente aos Fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais ou
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. SÚMULAS CARF No 04 E No 05.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir
depósito no montante integral.
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13827.720879/2011-07
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.722 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13827.720879/2011-07

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente
Convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 89/95) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2008 (e-fls. 79/85), no qual se apurou: Dedução Indevida de Despesas
Médicas e Dedução Indevida de Incentivo.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 1a Turma da DRJ/REC em decisão
assim ementada (e-fls. 103/114):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda
da pessoa física, as despesas médicas realizadas com o contribuinte ou com os
dependentes relacionados na declaração de ajuste anual, que forem comprovadas
mediante documentação hábil e idônea, nos termos da legislação que rege a matéria.
Serão mantidas as glosas de despesas médicas, quando não apresentados comprovantes
da efetividade dos pagamentos e prestação de serviços, a dar validade plena aos recibos.
Cabe ao contribuinte, mediante apresentação de meios probatórios consistentes,
comprovar a efetividade da despesa médica para afastar a glosa.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, e não ao Fisco, a prova das informações constantes da Declaração
de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física.
DEDUÇÃO DE INCENTIVO. DOAÇÕES. Somente podem ser deduzido pelo
contribuinte, do imposto devido apurado na declaração de rendimentos, as contribuições
por ele efetuadas diretamente aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais,
Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente.
NULIDADE.LANÇAMENTO.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa. A nulidade por preterição do direito de defesa somente pode ser
declarada quando o cerceamento está relacionado aos despachos e às decisões, ou seja,
somente pode ocorrer em uma fase posterior à lavratura do auto de infração ou da
emissão da notificação de lançamento.
JURISPRUDÊNCIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. EFEITOS.
Os efeitos da jurisprudência judicial e administrativa no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil somente se aplicam às partes nelas envolvidas, não possuindo caráter
normativo exceto nos casos previstos em lei.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.722 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13827.720879/2011-07

DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões de órgãos singulares ou colegiados de jurisdição administrativa possuem
efeito inter partes. Para que se constituam em normas complementares da legislação
tributária, necessitam de eficácia normativa a ser atribuída por lei.
APRECIAÇÃO
DOS
FATOS.
LIVRE
CONVICÇÃO
DA
AUTORIDADE
JULGADORA. Os fatos são apreciados segundo as provas trazidas aos autos e a livre
convicção da autoridade julgadora.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 23/05/2014 (e-fls. 120), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 16/06/2014 (e-fls. 122/133) contendo, em apertada
síntese, os seguintes argumentos:
- Suscita a nulidade do acórdão recorrido em razão da demora no julgamento do
processo. Aduz que foi superado o prazo de 360 dias previsto no artigo 24 da Lei no 11.457/07.
- Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente Recurso.
- Sustenta que comprovou as deduções inseridas em sua Declaração de Ajuste
Anual conforme legislação pertinente, apresentando farta documentação idônea. Destaca que, ao
não se aceitar tais deduções da base de cálculo do tributo, fere-se o princípio constitucional da
capacidade contributiva.
- Defende que, para obter a dedução, o contribuinte deve apenas comprovar o
pagamento por meio de recibo em que conste o CPF/CNPJ, endereço e nome de quem o recebeu.
- Alega que cabe ao Fisco demonstrar a inidoneidade dos comprovantes
apresentados e que má-fé não se presume.
- Aponta a possibilidade econômico-financeira de suportar tais dispêndios, haja
vista seus rendimentos e seu patrimônio.
- Afirma que logrou comprovar a lisura das doações efetuadas, apresentando todos
os documentos pertinentes. Entende que não deveria haver glosa de valores doados a entidades
reconhecidamente dadas a práticas altruístas.
- Aduz que o acórdão recorrido deixou de fundamentar e motivar a imposição da
multa de ofício de 75%.
- Pugna pela não imposição de correções monetárias, atualizações financeiras,
juros de mora e multa de mora.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Inicialmente, cabe esclarecer à contribuinte que a Lei no 11.457/07 estabeleceu o
prazo máximo de 360 dias para que a decisão administrativa fosse proferida, mas não estipulou
qualquer sanção relacionada ao seu descumprimento. Trata-se de prazo impróprio que, uma vez
desrespeitado, não gera nenhuma consequência no processo. Dessa forma, não há que se falar
em nulidade do acórdão de primeira instância por demora no julgamento como requer a
recorrente.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.722 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13827.720879/2011-07

Importante mencionar, ainda, que o crédito tributário em litígio já se encontra com
exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, III, do Código Tributário Nacional - CTN, ao
contrário do que entende a interessada. Presentes os pressupostos definidos para a suspensão,
esta se estabelece automaticamente, independentemente de manifestação da autoridade
administrativa.
No que concerne à dedução de despesas médicas, extrai-se dos autos que a
autoridade fiscal procedeu à glosa integral dos valores informados na declaração em exame por
não ter a contribuinte, regularmente intimada, comprovado o seu efetivo pagamento através de
documentação bancária (e-fls. 22, 82, 91/92).
O Colegiado a quo ratificou o entendimento do auditor e manteve a infração por
constatar que os elementos de prova juntados à Impugnação não eram hábeis para a finalidade
pretendida (e-fls. 109/114).
Com efeito, verifica-se que a contribuinte não juntou aos autos nenhum
documento bancário com o intuito de evidenciar a correspondência entre as suas movimentações
financeiras e o pagamento da despesa em discussão, não merecendo reparos a decisão recorrida.
A dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está sujeita a
comprovação por documentação hábil e idônea a juízo da autoridade lançadora, nos termos do
art. 73 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99), vigente à época dos
fatos. Dessa forma, ainda que o contribuinte tenha apresentado recibos e declarações emitidos
pelos profissionais envolvidos, pode o auditor requisitar elementos de prova complementares
visando à confirmação da prestação dos serviços e do pagamento correspondente. Havendo
questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao sujeito passivo o ônus de comprová-las
de maneira inequívoca, sem deixar dúvidas.
Ressalte-se que tal exigência não está relacionada à presunção de inidoneidade
dos recibos examinados ou de má-fé do contribuinte, mas tão somente à formação de convicção
da autoridade lançadora. Não é necessário que o auditor descaracterize os documentos
apresentados para exigir que novos elementos probatórios sejam disponibilizados.
A jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF
corrobora esse entendimento:
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE
A apresentação de recibo, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
de seu pagamento.
(Acórdão no 9202-008.757, de 25/06/2020)
DEDUÇÃO
IRPF.
COMPROVAÇÃO
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
A critério da autoridade lançadora, para fins de aplicação do art. 8o, II da Lei n.
9.250/95, podem ser solicitados, além dos recibos, outros elementos para comprovação
ou justificação das despesas médicas declaradas. Com isso, há de se comprovar, quando
regularmente intimado, o efetivo pagamento das despesas com os profissionais da área
médica, que pretendeu aproveitar na DIRPF.
(Acórdão no 9202-008.652, CSRF/2a Turma, de 19/02/2020)
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE
ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.722 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13827.720879/2011-07

A apresentação de declaração do profissional não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais relativos às despesas médicas, tais como provas da
efetiva prestação do serviço e do respectivo pagamento. Não comprovada a efetividade
do serviço, tampouco o pagamento da despesa, há que ser restabelecida a respectiva
glosa.
(Acórdão no 9202-008.567, CSRF/2a Turma, de 30/01/2020)
É nesse sentido também o disposto na Súmula CARF no 180, de observação
obrigatória por seus conselheiros:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
É possível que a recorrente tenha feito seus pagamentos em espécie. A legislação
não impõe uma forma de pagamento em detrimento de outra. No entanto, para comprovar os
dispêndios, caberia a ela trazer aos autos documentos bancários que atestassem a coincidência de
datas e valores entre os saques efetuados em suas contas e as despesas supostamente realizadas,
o que não ocorreu no presente caso.
Importa salientar nesse ponto que a disponibilidade financeira do sujeito passivo,
por si só, não comprova o efetivo pagamento das despesas médicas declaradas, sendo necessária
também a correlação entre as movimentações sucedidas e os recibos por ele apresentados.
No que se refere à dedução de incentivo, o Colegiado a quo também acompanhou
o entendimento da autoridade lançadora (e-fls. 93, 114):
32. Sobre a “dedução de incentiva” pleiteada pelo contribuinte cumpre esclarecer que a
legislação regente da matéria, o artigo 87, inciso I, do Regulamento do Imposto de
Renda (RIR/1999) vigente, cuja base legal é o artigo 12 da Lei no 9.250/1995, determina
que: “do imposto devido apurado na declaração de rendimentos poderão ser deduzidas
pelo contribuinte as contribuições feitas aos fundos controlados pelos Conselhos
Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente.
32.1 De acordo como os documentos apresentados na fase impugnatória pelo autuado,
as doações ora pleiteadas por ela como dedução do imposto foram efetuadas à
Associação das Senhoras Cristãs “Nosso Lar”, Mitra Diocese de São Carlos.
32.2 Portanto, o pleito da impugnante não tem razão de ser, uma vez que as doações
não foram feitas aos fundos expressamente identificados no citado dispositivo legal e
sim diretamente a entidades filantrópicas específicas, cujas idoneidades e seriedades de
propósitos, cumpre ressaltar, não foram questionados.
Não merece reparos o acórdão recorrido. Para usufruir do benefício fiscal em
comento, faz-se necessário que o contribuinte tenha efetuado as doações diretamente aos Fundos
controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais ou Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente, conforme se extrai dos arts. 87 e 102 do RIR/99, o que não ocorreu no presente
caso.
Importante observar que não há impedimento para que as instituições assistenciais
recebam contribuições de forma direta. No entanto, os valores doados não podem ser deduzidos
na Declaração de Ajuste Anual do doador por ausência de previsão legal.
No que tange à alegação de ausência de motivação referente à multa de ofício na
decisão de primeira instância, também não assiste razão à recorrente. A penalidade aplicada
encontra-se devidamente fundamentada na Notificação de Lançamento (e-fls. 95) e não foi
expressamente contestada na Impugnação apresentada, motivo pelo qual o Relator a quo não
enfrentou a matéria no acórdão recorrido.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.722 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13827.720879/2011-07

Quanto aos juros de mora, extrai-se do art. 161, caput, do CTN que eles devem
incidir automaticamente sobre o crédito tributário não pago no vencimento, independentemente
do motivo determinante da falta. Trata-se de exigência decorrente de disposição legal expressa,
sendo vedado o seu afastamento por decisão administrativa.
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades
cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei
tributária.
O assunto já se encontra pacificado no âmbito deste Conselho, cabendo reproduzir
as Súmulas CARF no 4 e no 5, de observância obrigatória por seus membros e por todos os
órgãos da Administração Tributária Federal:
Súmula CARF n° 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018)
Súmula CARF no 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Não se vislumbra nos autos a aplicação das outras atualizações financeiras
mencionadas pela recorrente.
Relevante pontuar, por fim, que a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do
ato, nos termos do art. 136 do CTN. Além disso, de acordo com o art. 142 do mesmo diploma
legal, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não cabendo discussão
sobre a aplicabilidade das determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 143
DF CARF MF
Original